Tribunal: STF
Processo: RE 272180
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS. DESNECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR.
1. Constitucionalidade de Lei municipal
instituidora do tributo.
2. Desnecessidade de lei complementar,
ante a específica disciplina constitucional do imposto (art. 34, §§
1º, 6º e 7º do ADCT). Precedente.
3. Recurso extraordinário
conhecido, mas desprovido.